Tribunal: TJMT
Processo: 1007218-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007218-84.2020.8.11.0000
Impetrante: Lourival da Cruz Dias
Paciente: André Luiz Souza Dziombra
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Lourival da Cruz Dias, em favor de André Luiz Souza Dziombra, aos argumentos de que ele sofre constrangimento ilegal, porquanto a autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, o mantém preso em razão do não pagamento de fiança estipulada como condição à soltura.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 7.3.2020, por suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.
O impetrante assevera que pleiteou a liberdade provisória do paciente, e a autoridade judiciária condicionou a liberdade ao pagamento de fiança, arbitrado em valor correspondente a sete salários mínimos.
Contudo, o paciente permanece preso, pois não tem condições de arcar com o pagamento do valor estipulado, uma vez que é pobre nos termos da lei.
Com essas considerações, em síntese, e com fulcro no artigo 350 do Código de Processo Penal, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de isentar o paciente quanto ao pagamento da fiança, e, via de consequência, seja concedida a liberdade ambulatorial.
No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, no presente remédio constitucional impetrado em favor de André Luiz Souza Dziombra, busca-se a restituição de sua liberdade, ao argumento de que sofre constrangimento ilegal, uma vez que é mantido segregado tão somente porque não efetuou o pagamento da fiança fixada como condição à soltura.
É importante esclarecer que a presente ação constitucional, a princípio, nem sequer reunia condições para ser conhecida, ante a completa ausência de documentos necessários para apreciação dos argumentos trazidos na impetração, principalmente no que diz respeitos à decisão que arbitrou a fiança.
Contudo, com desvelo, e para não procrastinar ainda mais a situação de possível constrangimento ilegal dito como imposto ao paciente, efetuei as pesquisas necessárias no sistema informatizado deste sodalício e pude constatar que, de fato, em 11.3.2020, a autoridade judiciária de primeiro grau concedeu a liberdade provisória ao ora paciente, mediante o pagamento de fiança, fixado no valor correspondente a sete salários mínimos – R$ 7.315,00 (sete mil trezentos e quinze reais), fazendo-o nos seguintes termos:
“1. Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva, requerido pelo Advogado de Defesa Dr. Lourival Cruz Dias em favor do acusado André Luiz Souza Dziombra, (qualificado nos autos) alegando, em síntese, que não estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos da prisão preventiva.
2. Em análise aos autos, verifica-se que assiste razão o d. Causídico, uma vez que consta no depoimento do acusado que a droga apreendida fora localizada na parte externa de sua residência, bem como relata que não sabia que seu cunhado Willian Santos Fidelis havia escondido a droga em sua casa.
3. Ademais, o suspeito Willian Santos Fidelis, em seu interrogatório declarou perante a d. autoridade policial que, foi para a casa de sua irmã Erica Santos da Silva e seu cunhado André Luiz Souza Dziombra, para visita-los e desde então o acusado estaria pernoitando na residência de seu cunhado, assim como relata que a droga apreendida no interior do veículo e na residência de seu cunhado André Luiz Souza Dziombra lhe pertence.
4. Outrossim, em consulta ao sistema Apolo, observa-se que nada consta nos registros de antecedentes criminais do acusado André Luiz Souza Dziombra, assim como logrou êxito em demonstrar que possui emprego fixo, bem como que possui um filho em comum com a indiciada Erica Santos da Silva, a qual fora concedida a liberdade provisória, razão pela qual, entendo que a substituição da prisão preventiva do acusado mediante o pagamento de fiança é à medida que se impõe, como suficiente medida substitutiva da prisão.
(...)
6. Diante do exposto acima, substituo a prisão preventiva do acusado André Luiz Souza Dziombra e concedo a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, que ora fixo (arbitro) no importe de 07 (sete) salários mínimos, correspondente ao valor de R$ 7.315,00 (sete mil trezentos e quinze reais).
7. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado.
8. Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida. (...)” (Código 161613 – 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres).
Ao que transparece da motivação, o magistrado singular entendeu que os indícios de autoria atribuídos ao paciente estariam fragilizados, bem como, ante sua primariedade, esvaíram-se os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual concedeu a liberdade provisória, vinculada a algumas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o pagamento de fiança.
No entanto, por não possuir condições de arcar com o pagamento, o paciente permanece preso.
A meu ver, tenho por evidenciado o constrangimento ilegal imposto ao paciente.
Cabe lembrar que arbitrar fiança a quem é comprovadamente pobre, nos termos da lei, é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois consiste em obstáculo instransponível à liberdade e a situação se agrava ainda mais quando a autoridade arbitra valor consideravelmente elevado – como é o caso em comento – sem apresentar uma linha de fundamentação sequer sobre a necessidade de estabelecer tal valor.
Com efeito, a teor do disposto no artigo 325, § 1o, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação de fiança, por hipossuficiência, afigura-se impositiva a concessão da liberdade provisória, dispensando-se o acusado da quitação da prestação.
Impende salientar que, apesar das sucessivas reformas, os critérios para escolha do valor da fiança permanecem inalterados (art. 326 do CPP), sendo o principal deles a situação econômica do réu, e a gravidade do delito, como preleciona Guilherme de Souza Nucci:
“Situação econômica do réu: é o principal critério, dentre outros, previstos no art. 326 – que permitirá ao juiz (ou à autoridade policial, conforme o caso) fixar, corretamente, o valor devido da fiança. Assim, além de levar em consideração a gravidade da infração penal, cujos dados colherá nas alíneas ‘a’ a ‘c’ deste artigo, no mais, precisa ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo. Assim sendo, pode reduzir ainda mais, atingindo o máximo de dois terços – o que pode ser feito tanto pela autoridade policial, quanto pelo juiz. Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente fará o juiz.” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 8. ed., RT: São Paulo, 2008, p. 642).
Sob esse enfoque, atento às circunstâncias concretas do fato e às condições pessoais do paciente, tenho que a dispensa do pagamento de fiança é medida que se impõe, seja em razão da inegável impossibilidade de pagamento do valor arbitrado, tendo em vista que o paciente parece obter renda mensal que não ultrapassa R$ 2.000,00 (dois mil reais), seja pela total desnecessidade da prisão, ante a periculosidade não evidenciada.
Assim sendo, sem necessidade de delongas, defiro a liminar vindicada, a fim de exonerar o paciente André Luiz Souza Dziombra do pagamento de fiança, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, mantendo inalteradas as demais determinações da decisão proferida pela autoridade judiciária a quo, quando lhe concedeu a liberdade provisória.
Expeça-se o competente Alvará de Soltura, clausulado “se por outro motivo não estiver preso”, e fazendo-se consignar as demais medidas cautelares estabelecidas pelo juiz singular.
Cientifique-se o paciente, no ato de cumprimento do Alvará de Soltura, da necessidade de obediência às demais medidas cautelares, sob pena de decretação da prisão preventiva.
Requisitem-se informações à autoridade acoimada de coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator